Tribunal: TJPA
Processo: 0804630-26.2024.8.14.0401
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0804630-26.2024.8.14.0401

AGRAVANTE: GERALDO SOARES BARROS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

INTERESSADO: ROSILEIA DO SOCORRO GOMES GUEDES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO MÍNIMA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de recurso defensivo e lhe negou provimento, mantendo integralmente sentença condenatória por lesão corporal em contexto de violência doméstica, com imposição de pena privativa de liberdade, suspensão condicional e fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) verificar eventual nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação; (ii) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação; (iii) examinar a legalidade da fixação de indenização por danos morais; (iv) aferir a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão monocrática enfrentou adequadamente as teses recursais, com indicação dos elementos probatórios e das razões jurídicas que sustentam a manutenção da condenação, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988.

4. A condenação encontra suporte em prova robusta, consistente no laudo pericial que atesta lesões corporais, na palavra da vítima e em depoimento testemunhal, os quais são harmônicos e convergentes, legitimando a prevalência da versão acusatória sobre a negativa do réu.

5. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos, critério observado no caso concreto.

6. A fixação de indenização por danos morais é admissível na esfera penal em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, sendo prescindível a instrução específica quanto ao quantum, conforme orientação consolidada, mostrando-se adequado o valor fixado.

7. A exasperação da pena-base é legítima, pois fundamentada na valoração negativa das consequências do crime, evidenciadas pelas lesões físicas suportadas pela vítima, o que ultrapassa o resultado típico e justifica o aumento.

8. Inexistem circunstâncias atenuantes, agravantes ou causas de modificação da pena, mantendo-se a sanção definitiva e o regime fixado, bem como a suspensão condicional da pena, por preencher os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 557, § 1º; CP, art. 77.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971814, 0701092-95.2022.8.07.0012, Rel. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 20/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo Interno, interposto por
GERALDO SOARES BARROS

em face de decisão monocrática deste Relator que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a sentença em todos os seus termos.

Ad
uz que a decisão merece reforma, diante das ilegalidades e insuficiências que a maculam. Alega que a decisão agravada limitou-se a afirmar, de maneira genérica, a prevalência da palavra da vítima, sem proceder à devida análise crítica das alegações defensivas, tampouco indicar elementos concretos capazes de infirmá-las. Aponta a ausência de fundamentação efetiva, uma vez que não há enfrentamento real das teses recursais, mas apenas a adoção de fundamentação padronizada, insuficiente para legitimar a manutenção do édito condenatório. Aduz que a decisão agravada viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), o que enseja o reconhecimento de sua nulidade. Alega que a pena base foi majorada sob o argumento de que as consequências do crime foram relevantes, em razão das lesões suportadas pela vítima, porém tal fundamento revela-se manifestamente ilegal, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal. Requer ainda a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua absolvição, bem como o afastamento da condenação por danos morais, diante da ausência de fundamentação concreta e dos requisitos legais para sua fixação.

É o

relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Pretende o Agravante sejam examinados os seus argumentos, entretanto, tenho que a decisão de id-
34026096
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nada havendo a reconsiderar, pelo que apresento o processo em mesa e passo a proferir voto, com fulcro no art. 557, § 1º do CPC.

Ressalto que a decisão se encontra em consonância com a jurisprudência sobre a matéria, portanto, passo a reproduzi-la:

“Decido.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do laudo do exame de corpo de delito, comprovando as lesões; do depoimento da ofendida e depoimento da testemunha Nicole Guedes Barros, filha do casal, realizado em sede policial.

A vítima Rosileia do Socorro Gomes Guedes afirmou em juízo, id-24506701, que “chegou em casa por volta de 3h da manhã, quando o acusado estava na sacada do apartamento. Que ele partiu com raiva, lhe chamando de vagabunda e outras coisas, que pegou no seu pescoço, a engasgando. Que não foi a primeira vez que lhe bateu. Que depois o acusado foi para o quarto do casal e se trancou. Que a ofendida abriu a porta dizendo que queria dormir em seu quarto. Que o acusado perguntou se ela queria ficar com o irmão dela. Que passou a lhe agredir e xingar, a arrastou para a cozinha, que o acusado ficou em cima lhe agredindo e socando muito, que pediu ajuda de sua filha. Que as agressões se deram porque ela chegou tarde em casa. Que sua filha viu as agressões. Que acrescenta que sofre agressões do acusado desde a sua gravidez.”

O réu GERALDO SOARES BARROS

informou que “no dia dos fatos, sua esposa foi ao shopping com o irmão, cunhada e sobrinha. Que por volta de meia noite tentou entrar em contato, mas sem êxito. Que ficou chateado e foi deitar e se trancou no quarto. Que após as 2h da manhã, sua companheira chegou e começou a bater com força na porta do quarto, acordando sua filha. Que foi cobrar da esposa, e ela ficou retrucando. Que Rosileia caiu e se bateu. Que foi embora e no outro dia recebeu a notificação da medida protetiva. Que ela saiu umas 19h para ir pro shopping e chegou mais de 3h da manhã. Que esclarece que estava bebido e não viu as lesões, mas viu que ela caiu se batendo nas paredes.”

Em sede policial, id-24506645, a filha do casal, Nicole, afirmou que “(...) seu pai estava chateado porque a sua mãe havia saído e retornado para casa alcoolizada; QUE durante tal discussão, sua mãe gritou pedindo ajuda, chamando o seu nome; QUE imediatamente, foi até o quarto do casal e encontrou a porta do quarto trancada por dentro; QUE pediu para abrirem, tendo o seu pai aberto a porta e ido para cozinha; QUE dessa forma, entrou no quarto do casal e encontrou a sua mãe no chão; QUE levantou a sua mãe e conversou com ela, pedindo-a para se acalmar; QUE ao retornar para o seu quarto, ouviu uma nova discussão entre o casal, inclusive rumores de uma briga na cozinha, momento em que foi rapidamente para tal local e encontrou o seu pai em cima de sua mãe; QUE neste instante, interveio novamente, retirando o seu pai de cima de sua mãe, e o mandou ir embora de casa; QUE sua mãe não percebeu que seu pai já tinha saído, mas, mesmo assim, acionou a Polícia Militar, alegando que o responsabilizaria criminalmente pelo que fez; (...).”

A narrativa da vítima foi confirmada pelo laudo pericial e pelo depoimento de sua filha em sede policial. O laudo pericial confirmou as lesões em diversas partes do corpo, compatíveis com os atos de agressão.

Nesse contexto, a palavra da vítima deve prevalecer em relação a negativa do réu. Portanto, diante das provas existentes nos autos, não restam dúvidas de que o ora recorrente, de fato, praticou o crime em desfavor da vítima, pelo que afasto sua pretensão absolutória. Ademais, a negativa de autoria não encontra respaldo nas provas carreadas aos autos. Desta forma, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Quanto à pretensão de exclusão da condenação por danos morais, o STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório à título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema n. 983/STJ). 9. Considerando as infrações penais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as condições econômicas do réu e da vítima, mostra-se adequado o valor mínimo fixado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima tem relevante valor probatório em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outras provas. (...) 3. É possível a reparação por danos morais na seara criminal nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima". (TJDFT -
Acórdão 1971814
, 0701092-95.2022.8.07.0012, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/03/2025.)
(destaquei)

Sendo assim, mantenho a condenação do recorrente por danos morais, bem como o valor arbitrado em um salário-mínimo.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes às consequências do crime, como a seguir transcrevo: “
As consequências foram relevantes, pelo menos no que se refere à integridade física da ofendida, conforme as lesões descritas no laudo, que avalio negativa.”

Ausentes atenuantes, agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena em 01 (um) ano e seis (06) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Por fim, mantenho a aplicação do disposto no art. 77 do com suspendendo condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

Publique-se.”

In casu,
pelos fundamentos acima expendidos, não há o que reconsiderar na decisão monocrática.

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, § 1º do CPC conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 26/05/2026